Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a requerida/apelante custeie, durante o estado de urgência e emergência, a internação, os procedimentos e medicamentos solicitados pela equipe hospitalar, bem como condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.
3. Revela-se abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, inteligência da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.
5. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
6. Revelando-se exacerbado o valor fixado a título de danos morais, impõe-se sua redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.